Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-63.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0002659-63.2015.811.0037
Recorrente: DJALMA VIEIRA
Recorrido: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 99264477) interposto por DJALMA VIEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 89434452):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA – ANÁLISE NA SENTENÇA – INDEFERIMENTO, SEM OPORTUNIZAR COMPROVAÇÃO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – OPORTUNIZADA A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS E O DEVIDO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Após a oportunização da complementação de provas, nos termos do §2o., do artigo 99 do CPC, a parte apelante comprovou a hipossuficiência financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família.
A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de extrato do saldo devedor é título executivo extrajudicial por expressa previsão legal (inteligência da Lei 10.931/04). (RAC n° 0002659-63.2015.811.0037, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 01/06/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 96017475.
O recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação ao art. 1.022, II do CPC, ao argumento de omissão no acórdão quanto ao conteúdo da planilha de cálculo anexada no id. 74153059 (fls. 13 dos autos da origem), insuficiente, pois, a demonstrar a liquidez da dívida. Sustenta que não foram demonstra valores disponibilizados e utilizados, encargos, amortizações, incidência de encargos e despesas de cobrança que compõe o valor da dívida.
(ii) ofensa ao art. 28, § 2°, da Lei n° 10.931/2004, ao fundamento de que reconheceu a suposta liquidez de Cédula de Crédito Bancário que não foi instruída com planilha de cálculo e extratos de conta corrente.
(iii) violação aos arts. 783 e 803 do CPC, ante a ratificação da planilha de débito, permitindo o regular andamento do feito executivo que entende nulo consoante os argumentos acima.
(iv) dissídio jurisprudencial atinente a iliquidez da dívida em razão da planilha de débitos estar em desacordo com o artigo 28, § 2°, da Lei n° 10.931/2004.
Recurso tempestivo (id. 102134962).
Devidamente preparado (Certidão de id. 102129969).
Contrarrazões (id. 104506494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para reconhecer a iliquidez do titulo que embasa a execução.
Em suas razoes recursais, consigna o recorrente ofensa ao art. 28, § 2°, da Lei n° 10.931/2004, ao fundamento de que o órgão fracionário deste Sodalício, não obstante o parcial provimento do apelo, manteve a decisão singular quanto ao reconhecimento da liquidez de Cédula de Crédito Bancário. Aduz, todavia, que o titulo não foi instruído com planilha de cálculo e extratos de conta corrente suficientemente claros.
A matéria dos autos encontra-se afetada pelo TEMA 576/STJ consubstanciado na discussão acerca da força executiva da Cédula de Crédito Bancário, título de crédito disciplinado pela Lei n° 10.931/2004, oportunidade em que se firmou a tese no sentido de que “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”.
Outrossim, o acórdão paradigma em sede de julgamento repetitivo consignou, além da forma executiva da Cédula de Crédito Bancário, que “O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)”.
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, ao julgar os aclaratórios consignou expressamente:
“A respeito da planilha, o acórdão assim dispôs:
‘No mais, escorreita a sentença que afastou a tese de iliquidez do título, pois foi apresentada Cédula de Crédito Bancário (id. 74153059 - Pág. 5 a 12), atualização das parcelas (Num. 74153059 - Pág. 13), sendo válida para lastrear ação de execução de título extrajudicial’.
Não há qualquer omissão na análise da planilha.
A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, por expressa disposição do art. 28 da Lei no 10.931/2004.
O documento mencionado de id. 74153059 - Pág. 13, trata-se de atualização das parcelas, no qual constam discriminada a evolução da dívida, encargos de mora, e saldo total da dívida, o quanto basta.
A Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre Cédula de Crédito Bancário, prevê, em seu art. 28, que ela é considerada título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, desde que indicado o valor na cédula, em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente. (grifei).
Ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, quando do julgamento do REsp no 1.291.575/PR (Tema 576), o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). [...] (REsp 1291575 PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)” (grifei).
Importante consignar que o art. 28, § 2o da Lei n° 10.931/2004 assim dispõe:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
(...)
§ 2o. Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:
(...)”. (grifei)
Como se afere do acórdão hostilizado, “O documento mencionado de id. 74153059 - Pág. 13, trata-se de atualização das parcelas, no qual constam discriminada a evolução da dívida, encargos de mora, e saldo total da dívida, o quanto basta” (sic) (grifei).
Outrossim, traz-se a colação recente julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1660389/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021)”.
Do julgado acima extraem-se das informações complementares a ementa:
[...] “O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os elementos imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante execução. Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, torna o título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos [...]” (grifei).
Afere-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu a questão à luz do Tema 576/STJ, mormente a consideração de que os documentos constantes nos autos se mostraram suficientes à conclusão de certeza, liquidez e exigibilidade do titulo que embasa a execução.
Portanto, o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal não decidiu em desacordo com a orientação da Corte Superior de Justiça, o que reforça conclusão de não ser o caso de admissão do recurso especial, segundo a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC quanto a negativa de vigência ao art. 28, § 2°, da Lei n° 10.931/2005.
Passo à análise dos demais requisitos.
Da suposta violação ao art. 1.022, II do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II do CPC, o recorrente alega a existência de omissão no acórdão quanto ao conteúdo da planilha de cálculo anexada no id. 74153059 (fls. 13 dos autos da origem), insuficiente, pois, a demonstrar a liquidez da dívida.
Entretanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se que o órgão fracionário deste Sodalício, abordou a questão, contudo dando conclusão diversa da almejada pelos recorrentes.
Constam das razões de decidir o seguinte:
“A cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, por expressa disposição do art. 28 da Lei no 10.931/2004.
O documento mencionado de id. 74153059 - Pág. 13, trata-se de atualização das parcelas, no qual constam discriminada a evolução da dívida, encargos de mora, e saldo total da dívida, o quanto basta”. (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Assim, não há evidência de violação ao art. 1.022, II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 07/STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nas razões recurais alega-se violação aos arts. 783 e 803 do CPC, ao argumento que a ratificação da planilha de débito, permitindo o regular andamento do feito executivo é equivocada eis que o titulo não preenche os requisitos de certeza liquidez e exigibilidade para embasar o feito executivo.
Ao negar provimento ao recurso de apelação do recorrente, o órgão fracionário deste concluiu de forma diversa da sustentada pelo recorrente, tal como já consignado em trechos reproduzidos em linhas anteriores.
Diante desse quadro, tem-se que a pretensão do recorrente importa necessariamente em reexame de premissas fático-probatórias. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...) Desse modo, reformar o entendimento do Tribunal estadual e acolher a tese referente à ausência dos requisitos necessários ao prosseguimento da execução (certeza, liquidez e exigibilidade) demandaria o reexame das provas anexadas aos autos e das cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1656650/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O reexame dos fundamentos do acórdão recorrido que ensejaram o reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos que embasam a execução, exigiria a análise fático - probatória dos autos, o que é inviável por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte, o que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1786844/MT, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 16/08/2021, DJe 24/08/2021)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicada a Súmula 07/STJ quanto à suposta ofensa aos arts. 783 e 803 do CPC, eis que insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal quanto ao reconhecimento da liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a execução.
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 576/STJ) e também com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (Súmula 07/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça